Tribunal: TJBA
Processo: 8000979-41.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000979-41.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA DE FATIMA PATTUZZO SILVA

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que deu provimento à apelação da parte autora, reformando sentença de improcedência para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de oscilação de energia elétrica que teria causado prejuízos à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da ausência de nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos materiais sofridos pela autora da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia sobre o nexo causal, ao afirmar que, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), competia à concessionária demonstrar a ausência de falha ou a existência de causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A decisão também consignou que os relatórios internos apresentados pela embargante foram insuficientes, tendo esta deixado de realizar inspeção técnica ou produzir prova idônea.

5. O julgado valorizou os laudos apresentados pela autora, ainda que unilaterais, por considerá-los compatíveis com a verossimilhança das alegações e não impugnados tecnicamente pela parte ré.

6. A interposição dos embargos, diante da inexistência de omissão no acórdão e da tentativa de rediscussão da matéria, caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000979-41.2023.8.05.0182
, em que figuram como apelante CLAUDIA DE FATIMA PATTUZZO SILVA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.